Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

1. Não se conhece do apelo quanto à questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

2. O diploma processual civil privilegiou expressamente o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, inteligência do art. 371 do CPC.

3. Tendo o magistrado a quo se considerado apto para o deslinde da controvérsia posta com base nos documentos juntados e provas produzidas, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

4. A ausência ou recusa da parte ré em comparecer ao laboratório para se submeter ao exame de DNA, por si só, não conduz ao cerceamento de defesa, sobretudo quando é pacífico na jurisprudência que o magistrado não pode obriga-la a coletar material genético, sem prejuízo das consequências jurídicas de possível presunção relativa da paternidade em confronto com os demais elementos mínimos de provas produzidos nos autos.

5. Opera-se a preclusão lógica, havendo clara incompatibilidade no pedido de julgamento conforme o estado do processo com a posterior alegação de cerceamento de defesa na instrução probatória.

6. Quanto ao mérito, ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e não sendo devolvido ao tribunal à análise da matéria, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7. Recurso parcialmente conhecido e improvido.